Tribunal: TJMT
Processo: 1024832-42.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024832-42.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVES - CPF: 034.747.647-30 (RECORRENTE), ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - CPF: 097.498.717-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – BLOQUEIO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – DECISÃO JUSTA E EQUÂNIME A SER PROFERIDA NO CASO CONCRETO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, a alienação do veículo ao órgão competente e o atual proprietário não efetuou o registro da transferência de propriedade, a medida cabível é mesmo o bloqueio do bem, inclusive para fins de licenciamento, como sendo a única forma de localizar o comprador para regularização da documentação.

A medida se faz necessária porque o recorrente não pode ficar eternamente responsável solidariamente ao comprador pelas multas e impostos incidentes sobre o veículo, conforme estabelece o supracitado art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

A solução do presente caso concreto, não se dá com a aplicação da lei de forma dura e fria, mas sim com a busca da decisão mais justa e equânime para que a norma alcance a finalidade a que se destina, o que é devidamente justificado pelo art. 6º, da Lei Federal 9.099/1995.

Recurso provido em parte para determinar o bloqueio do veículo.

R E L A T Ó R I O

JOSE ROBERTO ALVES recorre inominadamente (Id 170583177) da sentença de primeira instância para que seja dado PROVIMENTO ao presente recurso inominado, reformando-se o decisório nos seguintes termos: a) que o requerido(DETRAN-MT) efetive o bloqueio do veículo GM/CORSA WIND (nacional), placa JYT4045, RENAVAN nº 00698857470, ANO/MODELO 1998, inclusive para fins de Regularização do Certificado de Registro do Veículo-CRV e a suspensão da dívida deste advinda até a resolução final desta demanda, com a conseqüente expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda Estadual e ao DETRAN do Mato Grosso, para que se abstenham de informar qualquer débito em nome do recorrente, referente ao veículo acima descrito no prazo estipulado por este juízo, observados as penas diárias que também deverão ser arbitradas; Tudo isto com a finalidade de localizar o atual proprietário do bem, para somente assim conseguir o autor promover a transferência do mesmo (veículo) e pagamento dos débitos atrasados.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DETRAN/MT apresentou contrarrazões (Id 170583179), aduzindo (i) a ilegitimidade passiva em relação a nulidade de tributos e inscrição de débitos em dívida ativa do estado, (ii) bloqueio judicial e a sua inaplicabilidade ao caso concreto, (iii) alienação fiduciária, transferência de propriedade e da ausência de comunicação de comunicação de veículo e (iv) o bloqueio do veículo e a geração de débitos.

Pede o não conhecimento e o não provimento do recurso inominado interposto pelas razões acima levantadas, mantendo-se íntegra a sentença ora recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A questão envolve a situação de pessoa que vende o veículo não toma as providências relativas a comunicação junto a autarquia estadual de trânsito, onde o comprador não procede a transferência a tempo e modo devidos, resultando em diversas situações adversas para aquele em cujo nome o carro permanece nos cadastros do órgão de trânsito.

No caso concreto, consta que em meados do ano de 2009, o recorrente vendeu o veículo para um cidadão na cidade de Sapezal-MT, cujo nome não mais se recorda, tendo tomado as providências de preenchimento e reconhecimento de firma do veículo, entregando ao comprado o documento original e o recibo com reconhecimento de firma para que se pudesse realizar a transferência do veículo.

Não ficou o recorrente com cópia do documento de transferência e tão pouco ser recorda do nome do comprador do carro, atuando em boa-fé ao repassar a documentação para o comprador, acreditando fielmente que o bem seria transferido na forma devida.

No entanto, passaram-se 11 anos dessa alienação do veículo, tendo descoberto que o citado veículo ainda se encontra em seu nome, inclusive gerando multas e com impostos em atraso, conforme pode se atestar com o dossiê consolidado do veículo retirado diretamente do site do órgão de trânsito de Mato Grosso.

Diz ainda que, por diversas vezes, procurou a autarquia de trânsito pelos meios de comunicação disponíveis, mas não conseguiu resolver administrativamente a situação, registrando Boletim Unificado de Ocorrência Policial para fixar a demonstração do fato e buscar seus direitos na seara judicial.

Como os colegas podem observar, esse é mais um dos casos em que a exigência legal da comunicação da venda obra em desfavor daquele que vendeu seu veículo e não tomou sua providência, acentuada situação de forma crítica por ter se passado tempo considerável e não possuir documento algum que identifique o comprador do carro.

A solução do presente caso, a meu ver, não se dá com a aplicação da lei de forma dura e fria, mas sim com a busca da decisão mais justa e equânime para que a norma alcance a finalidade a que se destina, o que é devidamente justificado pelo art. 6º, da Lei Federal 9.099/1995.

Não posso, com julgador, sentenciar ou decidir nesse tipo de causa atento apenas a essa aplicação da lei, pois tenho o dever de decidir para dar a mínima satisfação ao jurisdicionado que apresenta seus fatos e esperar receber o melhor direito com a consagração da justiça na apreciação final da liça.

Assim sendo, não posso fechar os olhos para a situação de um homem simples e humilde que vendeu o veículo há mais de 11 anos, portanto, declarante de que não é mais o proprietário, cuja propriedade se transfere por meio da tradição, sendo a alteração do cadastro uma exigência para outros fins legais como multas e tributações.

Por sua vez, valendo-me da máxima da experiência, sabe-se que se o vendedor não portar a cópia do CRV para conseguir comunicar a venda ao órgão de trânsito, é possível ir ao cartório onde foi registrado a venda para obter uma certidão de registro do documento.

De igual forma, se o CRV foi assinado e datado, mas o negócio não foi autenticado em cartório, o antigo proprietário pode ir ao órgão de trânsito e pedir o bloqueio do veículo mediante uma declaração de próprio punho com a assinatura de duas testemunhas, alegando que o veículo lhe pertenceu e que o mesmo não foi transferido.

Desse modo, depois de concluído esse processo, o carro não pode ser licenciado novamente até que a transferência original seja efetuada. Se mesmo assim, o comprador não transferir o veículo, este poderá ser removido em uma blitz. E se isso acontecer, apenas o proprietário original pode retirá-lo, o que na prática significa o fim da posse do veículo por parte do comprador em situação irregular.

A jurisprudência também permite a providência pedida na exordial, como se pode verificar do julgado abaixo:

APELAÇÃO ação ordinária com pedido de tutela antecipada bloqueio de veículo – admissibilidade.

Motocicleta alienada há mais de dez anos falta de comunicação ao órgão competente o proprietário não pode ser responsável eternamente pelas multas e impostos

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0049935-60.2009.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ERNESTO RIBEIRO sendo apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores FRANCO COCUZZA (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.

São Paulo, 21 de novembro de 2011.

FRANCO COCUZZA

RELATOR

Portanto, é certo que o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Porém, nem o vendedor, tampouco o comprador informaram à autoridade competente sobre a alienação, constando em seus dados que a propriedade do veículo ainda é do apelante.

Contudo, pelo fato da venda ter ocorrido há mais de dez anos, o apelante não possui o Certificado de Registro do Veículo, tampouco os dados do atual proprietário. E a única maneira de o apelante não ser eternamente responsável por multas e impostos é o bloqueio do veículo.

No mesmo sentido, o Desembargador LEME DE CAMPOS, também do Tribunal de Justiça bandeirantes julgou a Apelação Cível nº 0006339-44.2010.8.26.0577:

“alienação do veículo ao órgão competente e o atual proprietário não efetuou o registro da transferência de propriedade, a medida cabível é mesmo o bloqueio do bem, inclusive para fins de licenciamento, como sendo a única forma de localizar o comprador para regularização da documentação.

Tal medida se faz necessária porque o autor não pode ficar eternamente responsável solidariamente ao comprador pelas multas e impostos incidentes sobre o veículo, conforme estabelece o supracitado art. 134 do CTB”.

Ainda que se diga o contrário, se o Código de Trânsito Brasileiro não prevê a medida, também não a veda, e ela constitui o único meio de que o autor dispõe para compelir o atual proprietário do veículo, cujo nome desconhece, a regularizar a situação perante os órgãos de trânsito. Negar-se ao requerente a providência ora pleiteada equivaleria a responsabilizá-lo ad eternum pelas multas e tributos com origem no referido bem.

No mesmo sentido o precedente do Tribunal de Justiça paulista, citado pelo recorrente:

“No entanto, quanto ao bloqueio judicial do veículo junto ao DETRAN/SP, assiste razão à apelante. Em que pese não possuir qualquer documento comprobatório da alienação do veículo, não pode responder pelas dívidas de terceiro indefinidamente. A falta de providências do DETRAN em bloquear o veículo, formalmente requerida, frustra o único meio possível para que o atual proprietário seja localizado.” (AC nº 0047784-48.2009.8.26.0554, 13ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Luciana Bresciani j. de 19.01.2011).

Por fim, se ainda há débitos a serem quitados, certo é que para o bloqueio do veículo é isso absolutamente irrelevante, visto que a administração fiscal possui meios próprios para sua cobrança.

Posto isso, dou provimento parcial ao recurso, para determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DETRAN/MT efetive o bloqueio do veículo GM/CORSA WIND (nacional), placa JYT4045, RENAVAN nº 00698857470, ANO/MODELO 1998, inclusive para fins de Regularização do Certificado de Registro do Veículo-CRV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023